Tribunal: TJES
Processo: 5001171-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001171-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAYARA MOLINO LEITE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa de
FELIPE FERREIRA NEVES,
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei de Drogas
.
Segundo a inicial (2143684), o cárcere reputa-se ilegal, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de um ano sem que tenha havido a sua citação. Afirma a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, bem como o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, motivo pelo qual deve ser colocado em liberdade.

É sabido que a decretação da prisão preventiva exige a comprovação da prova da materialidade e de indícios de autoria. Além disso, de acordo com o art. 312 do CPP, o cárcere deve ser necessário para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, para a conveniência da ou aplicação da lei penal. Não menos importante, deve estar presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Dito isso, nota-se que a prova da materialidade e os indícios de autoria estão bem evidenciados nos autos.

Nesse sentido, vejamos excerto das informações provenientes da autoridade coatora:

"[...]
pela declaração prestada à f. 1214, tem-se que o acusado seria responsável pela venda entorpecentes nesta Municipalidade, em mesmo sentido o depoimento de f. 1216, no depoimento da testemunha não identificada prestado à f. 1243, tem-se a ratificação que o mesmo estaria envolvido no delito de tráfico de entorpecentes, atuando junto com JOÃO VICTOR. Para além disso, consta que o denunciado fora preso em flagrante no expediente em apenso (nº 000000731-2021.8.08.0010) onde em diligência o policial Maurício Frias Rabelo logrou êxito em localizar 141 “buchas” de substância análoga de maconha que pertenceriam a este acusado, conforme ff. 42/44. O relatório da transcrição da interceptação telefônica autorizada por este Juízo, revelam possível associação para o tráfico, onde em diversos momentos o acusado se comunica com os demais integrantes (vide ff. 408/481), inclusive evitando ao máximo falar pela linha telefônica sempre tentando se comunicar pelo aplicativo whatsapp. Os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico cometidos, em tese, pelo denunciado/representado, sobretudo em virtude da diversidade de drogas comercializada e apreendida com diversos integrantes do grupo, do elevado número de agentes e da estrutura meticulosa da associação, tudo consoante muito bem registrado pela Autoridade Policial e Ministério Público, donde é possível identificar os motivos de fato e de direito ensejadores da decretação da prisão cautelar
".

Assim, provados estão os indícios de autoria e a prova da materialidade, haja vista a existência de farta prova testemunhal, além de interceptação telefônica, aliada a apreensão de grande quantidade de drogas, que indicam o paciente como suposto coautor dos delitos imputados.

Na mesma linha, presente o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente. A dimensão da estrutura criminosa da qual em tese faz parte; a suposta reiteração na prática de ilícitos e a variedade e quantidade de drogas apreendidas comprovam a periculosidade da conduta, o que justifica a prisão como forma de resguardar a ordem pública.

Sobre o alegado excesso de prazo, sabe-se que o encerramento da instrução processual não se submete a um critério matemático fixo, podendo variar de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Assim, é possível que haja uma maior demora, desde que esta não seja imputada exclusivamente ao Poder Judiciário ou à acusação.

A respeito do assunto, é a jurisprudência do STJ:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021)
. (AgRg no RHC n. 146.654/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

No caso em análise, a autoridade coatora bem ponderou que "
o presente feito conta com mais de 30 (trinta) denunciados e mais de 15 (quinze) presos provisórios, portanto, refere-se a feito extremamente complexo que fora desencadeado em operação realizada neste Juízo para apuração da associação para tráfico de drogas nesta Municipalidade, assim, passo a rememorar a instrução do presente que vem sendo tarefa árdua desenvolvido pelo Juízo
".

Portanto, está, a meu ver, justificada uma maior demora para o encerramento da instrução, pois, como visto, a ação penal fora instaurada contra diversos réus, tratando-se, ainda, de ação penal complexa, o que pode ser exemplificado pelo fato de o juízo ter expedido cerca de 46 (quarenta e seis) mandados de busca e apreensão, frisando-se, ainda, que processo físico conta com mais de 5.000 (cinco) mil laudas, divididos em 15 (quinze) volumes.

Além disso, destacou o magistrado que "
os sucessivos pedidos de prisão domiciliar, revogação da prisão preventiva e/ou liberdade provisória, impetração de habeas corpus, pedido de carga dos autos pelos patronos constituídos e ofícios de lavra do douto delegado de polícia, vêm causando tumulto processual e obstando o cumprimento dos comandos judiciais consignados
".

Logo, não há qualquer ilegalidade advinda da duração do tempo de prisão do paciente.

Por fim, não se pode olvidar que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório, sobretudo quando presentes ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (caso dos autos).

Mais uma vez, sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (AgRg no RHC n. 155.304/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Diante do exposto, sem maiores delongas, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E EXCESSO DE PRAZO, ALIADA A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE SUBMETE A CRITÉRIOS MATEMÁTICOS FIXOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Provados estão os indícios de autoria e a prova da materialidade, haja vista a existência de farta prova testemunhal, além de interceptação telefônica, aliada a apreensão de grande quantidade de drogas, que indicam o paciente como suposto coautor dos delitos imputados. Na mesma linha, presente o estado de perigo gerado pela liberdade do paciente. A dimensão da estrutura criminosa da qual em tese faz parte; a suposta reiteração na prática de ilícitos e a variedade e quantidade de drogas apreendidas comprovam a periculosidade da conduta, o que justifica a prisão como forma de resguardar a ordem pública. 2. Justificada uma maior demora para o encerramento da instrução, pois, como visto, a ação penal fora instaurada contra diversos réus, tratando-se, ainda, de ação penal complexa, o que pode ser exemplificado pelo fato de o juízo ter expedido cerca de 46 (quarenta e seis) mandados de busca e apreensão, frisando-se, ainda, que processo físico conta com mais de 5.000 (cinco) mil laudas, divididos em 15 (quinze) volumes. 3. Por fim, não se pode olvidar que a simples presença de condições pessoais favoráveis não é suficiente para amparar o pleito liberatório, sobretudo quando presentes ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (caso dos autos). 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.